Tribunal: TJSP
Processo: 0041357-96.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r no 635/2015 e o Decreto no 5.672/2015, do Município de Junqueirópolis, que delegou a fixação do valor da gratificação criada pela LCM no 524/2013 a Decreto do Poder Executivo. Inadmissibilidade. Lei que não concede diretamente benefício, mas autoriza o Poder Executivo a fazê-lo. Flagrante afronta ao princípio da reserva legal (art. 24, § 2o, item 1 e art. 128 da Constituição Estadual), que exige lei específica para instituição de vantagens de qualquer natureza a servidores públicos. Precedentes.
Arguição acolhida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0041357-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

Junqueirópolis

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Princípio da reserva legal. Lei Complementar no 635/2015 e o Decreto no 5.672/2015, do Município de Junqueirópolis, que delegou a fixação do valor da gratificação criada pela LCM no 524/2013 a Decreto do Poder Executivo. Inadmissibilidade. Lei que não concede diretamente benefício, mas autoriza o Poder Executivo a fazê-lo. Flagrante afronta ao princípio da

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Princípio da reserva legal. Lei Complementar no 635/2015 e o Decreto no 5.672/2015, do Município de Junqueirópolis, que delegou a fixação do valor da gratificação criada pela LCM no 524/2013 a Decreto do Poder Executivo. Inadmissibilidade. Lei que não concede diretamente benefício, mas autoriza o Poder Executivo a fazê-lo. Flagrante afronta ao princípio da reserva legal (art. 24, § 2o, item 1 e art. 128 da Constituição Estadual), que exige lei específica para instituição de vantagens de qualquer natureza a servidores públicos. Precedentes.
Arguição acolhida.